Tribunal: TRF3
Processo: 0002092-77.2006.4.03.6124
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
39/740)

0002092-77.2006.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 42836

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. FALSO TESTEMUNHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Não há se falar em omissão ou contradição no acórdão em tela. Assim, as Defesas pretendem que os presentes embargos se prestem a ser uma segunda apelação, devolvendo matéria já decidida pela Turma julgadora.

2. Embargos de Declaração de ambos os embargantes desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração interpostos por Alfeu Crozato Mozaquatro e Mário Guioto Filho, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.